Tribunal: STF
Processo: RE 111778
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO. INTERESSE NA CAUSA ALEGADO PELA UNIÃO FEDERAL. PEDIDO
DE ASSISTENCIA (INADMISSIBILIDADE).
MOSTRA-SE CORRETO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DE ASSISTENCIA NO MANDADO DE
SEGURANÇA, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE O ART.19 DA LEI N.
1533/51, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 6701/74, QUE RESTRINGIU A
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO PROCEDIMENTO DO WRIT AO INSTITUTO DO
LISTISCONSORCIO.
SENDO PARTE ILEGITIMA PARA  RECORRER, COMO ASSISTENTE, CONSIDERA-SE
INEXISTENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL.
RE NÃO CONHECIDO.